Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009452-63.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO BARBOSA - CPF: 569.720.081-15 (AUTOR), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – CONTRATO PREVIAMENTE QUITADO POR ACORDO JUDICIAL – SENTENÇA PROFERIDA SEM CONSIDERAÇÃO DA QUITAÇÃO – DADOS CADASTRAIS E ASSINATURA DIVERGENTES – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL – RESCISÃO DO JULGADO – INADEQUAÇÃO DE PEDIDOS AUTÔNOMOS DE INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

A ação rescisória é instrumento de uso excepcional, admissível nas hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, exigindo demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos.

A sentença proferida em ação monitória que impõe condenação com base em contrato já quitado por acordo judicial homologado incorre em violação aos princípios da coisa julgada e do ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal), além de contrariar norma infraconstitucional (art. 515, II, do CPC), configurando hipótese de rescindibilidade.

A constatação de que os documentos que embasaram a condenação possuem assinatura diversa da parte autora, bem como dados pessoais desconexos (CNH, e-mail e telefone), caracteriza erro de fato suficiente para justificar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VI, do CPC.

É inviável a cumulação de pedidos autônomos de indenização por danos materiais e morais em sede de ação rescisória, por se tratar de via processual voltada exclusivamente à desconstituição da sentença rescindenda, sendo os pedidos indenizatórios objeto de ação própria.

Reconhecida a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), impõe-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, em virtude do deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Ação rescisória parcialmente procedente.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1009452-63.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MARIA SOCORRO BARBOSA

REQUERIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
MARIA SOCORRO BARBOSA
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
visando rescindir sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória No. 1008567-67.2018.8.11.0041,
“[...] condenando a parte Ré ao pagamento de R$ 43.308,00, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença)”
(sic).

Na peça de ingresso, a requerente sustenta que a sentença rescindenda, proferida nos autos da Ação Monitória no. 1008567-67.2018.8.11.0041 incorreu em erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, ao condená-la ao pagamento de dívida relativa ao contrato no. 20027677175, cuja obrigação, segundo afirma, já foi integralmente quitada por meio de acordo celebrado e homologado no processo no. 1003959-12.2019.8.11.0002, que tramitou na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT.

Alega que, além da quitação integral do débito por força do acordo homologado, inexiste qualquer vínculo negocial entre si e a instituição financeira requerida, posto que, no processo monitório, foram utilizados documentos cuja assinatura diverge substancialmente daquela constante em seus documentos oficiais. Aduz, ainda, que a CNH anexada ao contrato é de terceira pessoa, estranha à sua qualificação, e que o telefone e o e-mail indicados na ficha cadastral também não lhe pertencem, o que evidenciaria a inexistência da relação jurídica e a possível utilização fraudulenta de seus dados pessoais.

Sustenta que a cobrança promovida pela ré, mesmo após a homologação judicial do acordo que extinguiu a obrigação, viola o princípio da coisa julgada e o ato jurídico perfeito, consagrados no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ensejando a rescisão da sentença, nos termos dos incisos V e VI do art. 966 do CPC.

Ressalta, ainda, a configuração de falha na prestação do serviço e conduta abusiva da requerida, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pela indevida utilização de dados divergentes, ausência de verificação da legitimidade da contratação e pela reincidência na cobrança de obrigação já extinta.

Aduz que a situação gerou não apenas prejuízo material, diante da condenação injusta, mas também profundo abalo psicológico, medo, angústia, insegurança e constrangimento perante seus familiares, o que caracteriza dano moral indenizável, especialmente considerando sua idade avançada e condição de hipossuficiência.

A par desses argumentos, pugna, liminarmente,
“[...]
a)
O recebimento e processamento da presente ação rescisória, com fundamento nos incisos V e VI do art. 966 do Código de Processo Civil, em razão da violação manifesta à norma jurídica e erro de fato, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1008567- 67.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT;
b)
A concessão, inaudita altera parte, da tutela provisória de urgência, para suspender imediatamente os efeitos da sentença, especialmente a exigibilidade dos valores fixados a título de custas processuais e honorários sucumbenciais, bem como impedir eventual instauração de cumprimento de sentença ou execução forçada enquanto não apreciado o mérito da presente demanda;
c)
O deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora, conforme holerite, declaração anexa e demais provas constantes nos autos”
(sic).

No mérito, pleiteia
“[...]
e)
Ao final, requer o julgamento totalmente procedente da presente ação rescisória, para: • Desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1008567-67.2018.8.11.0041; • Declarar a inexistência de relação jurídica válida entre as partes em relação ao contrato no 20027677175, por ausência de assinatura legítima e vínculo contratual comprovado; • Reconhecer a quitação plena e eficaz do contrato em virtude do acordo homologado no processo no 1003959-12.2019.8.11.0002, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT; • Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da condenação indevida (R$ 43.308,00), somado às custas e honorários sucumbenciais arbitrados na sentença (R$ 4.763,88); • Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o sofrimento psicológico, o abalo emocional, o desvio produtivo e a afronta à boa-fé da autora”
(sic). Pede, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.

Intimada para comprovar, documentalmente, que faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça (Id. 277984376), a parte autora se manifestou em Id. 280363379, juntando documentos pertinentes.

Por meio da decisão Id. 284106393, datada de 05/05/2025, a liminar requestada foi por mim
deferida
, para
“sobrestar o prosseguimento dos Autos no. 1008567-67.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, até o deslinde final da presente ação”
(sic).

A parte requerida, apesar de regularmente intimada, deixou decorrer o prazo para resposta, conforme certificado no Id. 303089359.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça,
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, manifestou-se pela não intervenção no feito (Id. 316344862).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

A sentença a qual se pretende rescindir julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória no. 1008567-67.2018.8.11.0041,
“[...] condenando a parte Ré ao pagamento de R$ 43.308,00, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença)”
(sic).

Inicialmente, impende observar que a rescisória, enquanto via excepcionalíssima no sistema processual pátrio, tem por escopo salvaguardar a própria integridade da ordem jurídica, nos estreitos contornos definidos pelo art. 966 do Código de Processo Civil.

Exige-se, portanto, demonstração inequívoca de ofensa grave ao ordenamento jurídico ou de vício capaz de comprometer a higidez da coisa julgada. No presente caso a parte autora fundamentou seu pleito nos incisos V e VI do mencionado artigo, que preveem, respectivamente:

“V - violar manifestamente norma jurídica;

“VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;”

Pois bem. Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos e das alegações iniciais, a parte autora foi surpreendida com condenação judicial ao pagamento da quantia de R$43.308,00 (quarenta e três mil, trezentos e oito reais), oriunda do contrato no. 20027677175 e proveniente da Ação Monitória no. 1008567-67.2018.8.11.0041.

Entretanto, conforme amplamente demonstrado por meio de documentação idônea e robusta, especialmente pela sentença homologatória proferida nos autos do Processo no. 1003959-12.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, verifica-se que, em 01/09/2023, o contrato no. 20027677175 foi objeto de acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente, em 01/07/2022 (Id. 277266383 – págs. 52 e 53).

Tal ajuste estabeleceu a
quitação integral do contrato
que constitui o objeto da sentença ora rescindenda, consoante se extrai dos autos. Vejamos trecho do acordo entabulado entre as partes:

“[...] O promovido, compromete-se, caso ainda não o tenha feito, a realizar a liquidação dos contratos n° 20027361966 / 20027273862 /
20027677175
/ 20027669711, bem como a realizar a exclusão do nome do autor de todo e cadastro de devedores SPC/SERASA no prazo de 20 (vinte) dias úteis, tão logo o presente acordo seja homologado.”
(Id. 277266378) (destaquei)

Colaciono ainda trecho da sentença rescindenda, lançada nos autos da Ação Monitória:

“Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (anterior AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A) em face de MARIA DO SOCORRO BARBOSA, ambos qualificados nos autos em referência, relatando o Autor ser credor da parte ré da importância de R$ 43.308,00, atualizada até 29/03/2018, oriunda do
Contrato n. 20027677175
. Posto isso, pleiteia pela condenação da parte ré ao pagamento de R$ 43.308,00 ou a conversão do mandado monitório em executivo.”
(Id. 277266377 – Págs. 07 a 11) (destaquei)

A sentença rescindenda, ao desconsiderar a existência do referido acordo homologado, ato processual dotado de força de título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso II, do CPC, incorreu em frontal afronta à norma jurídica de proteção à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, insculpida no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição da República, que assegura a intangibilidade de decisões judiciais definitivas e a imutabilidade dos efeitos jurídicos de atos válidos e eficazes.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de transação judicial homologada em ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse.

A autora, ora apelante, alegou que foi induzida a erro e que a construtora descumpriu o acordo judicial, o que resultou na consolidação da propriedade do imóvel em favor do agente financeiro, pleiteando a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

O juízo de origem reconheceu a validade da transação judicial, assentando a inexistência de erro substancial ou dolo, e a inadimplência da própria autora anterior à formalização do acordo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento apto a ensejar a anulação de transação judicial homologada, especialmente diante de suposto descumprimento contratual posterior e da consolidação da propriedade do imóvel.

III. Razões de decidir

A transação judicial homologada constitui título executivo judicial e adquire os efeitos da coisa julgada material (CPC, art. 515, II, e art. 502).

A anulação do negócio jurídico requer prova de vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 a 171 do CC, o que não se verifica nos autos.

O instrumento do acordo foi claro, com cláusulas definidas e firmado com assistência de advogados.

A alegação de má-fé pela parte contrária não se sustenta, diante da previsão de devolução do imóvel à construtora e da inadimplência anterior da própria autora em relação ao financiamento.

O inadimplemento posterior não configura, por si só, vício de consentimento, devendo eventual descumprimento ser arguido por via própria.

Jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a anulação de transação judicial por mero arrependimento ou inadimplemento posterior, exigindo prova cabal de dolo, coação ou erro essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transação judicial homologada adquire natureza de título executivo judicial e eficácia de coisa julgada, sendo insuscetível de anulação por inadimplemento posterior ou arrependimento unilateral. 2. A anulação do negócio jurídico exige prova de vício de consentimento no momento da celebração do acordo, o que não se verifica quando a parte já se encontrava inadimplente anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 a 171 e 849; CPC, arts. 502 e 515, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1546606/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.05.2020; TJMT, RAC 1025079-86.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 20.06.2024.”
(N.U 1002154-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (Destaquei)

De igual modo, restou demonstrado ainda erro de fato capaz de desconstituir a decisão rescindenda. Isso porque o juízo da Ação Monitória (Autos no. 1008567-67.2018.8.11.0041), decidiu com base em documentos que, além de contradizerem a existência de acordo anterior, são alheios à própria identidade da autora, de modo que a assinatura constante no contrato acostado à ação monitória
diverge
substancialmente daquela lançada em documentos oficiais da requerente.

Conforme se observa, a CNH apresentada consta como titular pessoa diversa, e os dados cadastrais, como e-mail e telefone, não guardam qualquer relação com a parte autora.

Tais inconsistências comprometem a higidez da documentação que embasou a condenação, revelando a completa ausência de vínculo jurídico entre as partes e tornando verossímil a alegação de eventual utilização indevida de dados pessoais da autora.

Cumpre ainda rememorar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira requerida, ao propor nova cobrança judicial sobre contrato já quitado e, mais gravemente, com base em documentos manifestamente falhos configura falha na prestação do serviço, a atrair a incidência da responsabilidade civil objetiva, com todos os consectários jurídicos.

Não se pode olvidar que o contrato em comento foi quitado por força de acordo judicial homologado, circunstância que, por si, deveria obstar qualquer pretensão executiva posterior fundada na mesma obrigação. Ao ignorar esse fato processual preexistente, a sentença rescindenda incorreu em vício insanável, que atenta contra a lógica do sistema jurídico e compromete a segurança das relações jurídicas.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALECITIDADE – AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTOS EFETUADOS A MAIOR –
CONTRATO QUITADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA CONFIGURADA
– RESTITUIÇÃO DEVIDA – NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de realização de descontos em folha a maior, efetuando cobrança de parcelas em contrato já quitado, resta configurada a falha na prestação de serviço, impondo-se a restituição dos valores.

Constitui negativação indevida, a anotação de inadimplência realizada de contrato já quitado, assim, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais, máxime porque houve a negativação indevida, o que gera indenização ‘in re ipsa’.

Na situação restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.
”
(N.U 1000555-79.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR, EM CONTRARRAZÕES, PELO RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO
EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CLÁUSULA QUE PREVÊ A QUITAÇÃO TOTAL, IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE AJUIZAMENTO DE NOVAS AÇÕES.
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE CONSTITUI COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 502 DO CPC. INVIABILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO SOBRE O MESMO CONTRATO OBJETO DO ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA OPERADA EM AUTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO E FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 11% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJ-PR 00015382120238160056 Cambé, Relator.: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 23/08/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024) (Destaquei)

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a existência de acordo judicial regularmente homologado, com quitação integral da dívida, impede nova cobrança judicial sobre o mesmo débito. A violação desse entendimento, como no caso em exame, autoriza a rescisão da sentença, nos moldes do art. 966, V, do CPC.

Ademais, a demonstração de erro de fato verifica-se com clareza solar: os elementos constantes nos autos da ação monitória (assinatura, documentos, dados pessoais) são incompatíveis com a identidade da autora.

Tal equívoco foi determinante para o julgamento de procedência naquela ação, configurando hipótese típica de erro de fato, na forma do art. 966, VI, do CPC, que, por si só, enseja a rescisão da sentença.

Contudo, não obstante a robustez das razões que autorizam a rescisão da sentença, necessário ponderar sobre os pedidos cumulados de reparação por danos materiais e morais.

Conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores e da própria Corte Estadual, a
ação rescisória é instrumento processual de natureza excepcional
, voltado precipuamente à desconstituição de decisão de mérito já transitada em julgado, nos estritos limites do art. 966 do Código de Processo Civil. A sua função não se confunde com a de ação de conhecimento autônoma, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal para discutir novamente o mérito da controvérsia ou postular reparações por eventuais efeitos danosos da decisão rescindenda.

Nessa toada, embora seja possível, na ação rescisória, o exercício do chamado
juízo rescissorium
— ou seja, a reapreciação do mérito do processo originário após a desconstituição da sentença —,
não se admite a formulação de pedidos autônomos de natureza indenizatória
(tais como danos morais e materiais decorrentes da própria existência da sentença rescindenda),
desvinculados do conteúdo da ação originária
.

Assim, a inclusão de um pedido autônomo de danos materiais e morais dentro de uma ação rescisória é, no geral, considerada
inadequada
, pois a rescisória limita-se a rescindir (juízo
rescindens
) e, se necessário, rejulgar a causa (juízo
rescissorium
), não se prestando a formular pedidos indenizatórios novos e autônomos.

Nem poderia ser diferente, na medida em que o entendimento consolidado é no sentido de que a ação rescisória não se presta a corrigir injustiças da decisão, má interpretação dos fatos ou revaloração de provas, configurando via inadequada para esses fins.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Direito de família. Ação rescisória. Reconhecimento de união estável post mortem. Violação literal de lei e erro de fato. Inocorrência. Inadequação da via eleita para reexame de provas. Improcedência do pedido rescisório.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de união estável post mortem, ao fundamento de que a relação mantida se limitava a um "simples namoro", sem a comprovação dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil. A Autora/Requerente busca a rescisão com fundamento em violação literal de lei (art. 966, V, do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), alegando que o relacionamento de mais de 13 anos preencheu os requisitos legais, notadamente o affectio maritalis, e que a decisão desprezou provas relevantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo, que concluiu pela inexistência de união estável por ausência do affectio maritalis e insuficiência de provas, é passível de rescisão: (i) por violação manifesta ao art. 1.723 do Código Civil e ao art. 226, § 3o, da Constituição Federal; e (ii) por erro de fato, ao ter desprezado elementos probatórios que, segundo a Requerente, demonstram a convivência contínua com propósito familiar.

III. Razões de decidir

3. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal para rediscutir a justiça da decisão ou reverter o juízo de valor probatório, sob pena de anular o princípio constitucional da segurança jurídica e da coisa julgada.

4. A violação literal de lei (CPC, art. 966, V) deve ser manifesta, patente e aberrante. O acórdão rescindendo, ao aplicar o art. 1.723 do CC e concluir pela improcedência com base na valoração do conjunto probatório, não configura a violação literal, mas sim uma das possíveis interpretações da lei, amparada no princípio do livre convencimento motivado.

5. O erro de fato (CPC, art. 966, VIII) que autoriza a rescisão exige que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial no processo originário, conforme § 1o do art. 966 do CPC. No caso, todas as alegações e provas sobre a natureza do relacionamento e a convivência foram intensamente debatidas e julgadas em ambas as instâncias, o que afasta a hipótese de erro de fato.

6. A ausência da companheira no rol de beneficiários de Seguro de Vida e a falta de inclusão como dependente em Imposto de Renda ou plano de saúde configuram prova objetiva e robusta da ausência de intenção do de cujus de formalizar o relacionamento no plano patrimonial e sucessório, rechaçando o requisito nuclear do propósito de constituição de família (affectio maritalis).

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: "
1. A Ação Rescisória não se presta a reexaminar o conjunto fático-probatório da ação originária ou a corrigir suposta injustiça da decisão, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e ofensa à segurança jurídica.
2. A conclusão do julgado que, com base na valoração das provas, nega a existência de união estável por ausência de affectio maritalis, enquadrando o relacionamento como namoro qualificado, não configura violação literal de lei nem erro de fato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII, e § 1o; CC, art. 1.723; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/12/2020; STJ - AgInt no AREsp 2368456/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/04/2024.”
(N.U 1027865-61.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Esse entendimento é consentâneo com o magistério de doutrina especializada e do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a via rescisória não pode ser convertida em instrumento de postulação originária de direitos patrimoniais novos, sob pena de grave deturpação da sua finalidade. A própria excepcionalidade da ação rescisória, justificada pela segurança jurídica e pela estabilidade das decisões judiciais, impõe rigorosos limites à sua utilização.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da
inadequação processual dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados de modo autônomo
, ressalvando-se que a análise do mérito da causa original (em sede de juízo
rescissorium
) poderá, se o caso, contemplar eventual pretensão ressarcitória constante do processo originário, desde que nela já deduzida.

Por conseguinte, reconhecida a procedência parcial da ação rescisória, com a desconstituição da sentença monitoria, mas rejeitados os pedidos autônomos de reparação, caracteriza-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, razão pela qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos na proporção do êxito e do insucesso de cada parte.

Todavia, em relação à parte autora, foi regularmente deferido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade dos honorários que eventualmente lhe sejam imputados, conforme dispõe o §3o do referido artigo.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos seguintes termos:
(i)
rescindo a sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1008567-67.2018.8.11.0041, com fundamento nos incisos V e VI do art. 966 do CPC, reconhecendo-se, via de consequência, a inexistência de relação jurídica válida entre as partes no que tange ao contrato no 20027677175, bem como a quitação da obrigação em virtude de acordo judicial homologado nos autos no 1003959-12.2019.8.11.0002;
(ii)
extingo, sem resolução de mérito, os pedidos autônomos de indenização por danos materiais e morais, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e
(iii)
diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nesta ação, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026